Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-16.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001961-16.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD – INTERVENÇÃO DE PODER JUIDIÁRIO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – OBSERVÂNCIA AO MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO PARA CADA PACIENTE – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Poder Judiciário pode intervir nos casos em que haja omissão do Poder Executivo no tocante às políticas públicas de ordem constitucional e de relevância para os cidadãos de determinada comunidade.

Comprovada a necessidade de Tratamento Fora do Domicílio, deve-se atentar ao meio de transporte necessário a atender a necessidade do paciente, objetivando o melhor atendimento do caso concreto, sem onerar demasiadamente o Ente Público.

Além de comprovar a necessidade do TFD, se faz necessário a comprovação da hipossuficiência do usuário, de modo que resguarde este serviço de transporte apenas para os que realmente necessitam e não possuem condições de se deslocar até a capital por outro meio.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública de no 0001961-16.2016.8.11.0007, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
determinou a disponibilização de passagens de Alta Floresta à Cuiabá (ida e volta) a todos os pacientes com tratamento fora do domicílio – TFD e, após embargos de declaração, condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

No recurso, o Município defende pela necessidade de individualização dos pacientes para análise da necessidade no caso concreto.

Afirma a necessidade de observância das normas orçamentárias para a concessão de passagens para o TFD, observando o binômio necessidade-possibilidade, bem como a reserva do possível.

Assevera que não cabe condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão desta ser equiparada à magistratura por meio da EC no 80/2014.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para excluir a condenação em honorários de sucumbência. (Id. 33543977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021